Tribunal: TJSP
Processo: 1002717-84.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Acionamento indevido de air bag – Explosão – Surdez - Responsabilidade objetiva da fornecedora do veículo – Prova automotiva - Preclusão – Prova Médica – Livre convencimento do magistrado – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.